Tribunal: TJES
Processo: 5049276-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049276-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA DE MORAES SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5049276-04.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
LETICIA DE MORAES SOUZA
; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
S
(A
S
):
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
; LETICIA DE MORAES SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente Letícia.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE ANTE A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM FORNECER ALOJAMENTO OU REGULAMENTAR O BENEFÍCIO. PERCENTUAL DE 20% MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
LETICIA DE MORAES SOUZA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. A decisão condenou o ente estatal ao pagamento de indenização correspondente ao auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da bolsa mensal. A demanda fundamenta-se na Lei Federal nº 6.932/81, que assegura moradia ao médico residente no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de condenação ante a ausência de lei estadual ou regulamentação específica; b) violação ao princípio da separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; c) ausência de comprovação de gastos com moradia pela autora. Por sua vez, a recorrente Letícia pugna pela majoração do percentual fixado para 30%, alegando ser este o patamar adotado pela jurisprudência dominante e comprovando prejuízo financeiro com aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Estado pelo fornecimento de auxílio-moradia e à adequação do percentual fixado em sentença.

4. Acerca do recurso do Estado, a tese de falta de regulamentação não prospera. O art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/81 impõe à instituição de saúde o dever de oferecer moradia. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inércia do Poder Público em fornecer o alojamento in natura autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, garantindo um resultado prático equivalente à norma. Ademais, não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se busca aumento de vencimentos por isonomia, mas o cumprimento de verba indenizatória prevista em legislação federal específica para a categoria.

5
.
No que tange ao recurso da parte autora, o percentual de 20% fixado pelo Juízo de origem deve ser preservado. Embora esta Turma Recursal adote, em diversos casos, o patamar de 30%, a fixação do valor indenizatório deve pautar-se na análise das circunstâncias concretas. No caso em tela, observa-se que a recorrente já residia na capital (Vitória) e o contrato de locação apresentado está em nome de seu irmão, sendo os custos rateados com sua genitora.

6
.
O juízo sentenciante agiu com acerto ao considerar que não houve demonstração de que a residência médica tenha sido o fator único para a despesa ou que a necessidade efetiva justificasse o teto postulado. A indenização visa recompor prejuízos, e o montante de 20% mostra-se razoável para assegurar a finalidade prática da lei sem ensejar enriquecimento sem causa. Portanto, os fundamentos da sentença são hígidos e merecem manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8
.
CONDENO

o

R
ecorrente ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento d
os
honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n
º.
9.974/2013.

9.
CONDENO
a Recorrente LETICIA DE MORAES SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)